Tribunal: TJDFT
Processo: 0754905-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754905-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CARLA BASTOS DAHER D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. A fim de verificar o padrão de movimentação financeira realizado pela apelada, intime-se a parte, no prazo de 5 (cinco) dias, a trazer aos autos os extratos bancários referentes aos 3 (três) meses anteriores à realização da fraude objeto desses autos, incluindo a movimentação financeira relativa ao período entre 1° e 9 de outubro. Com a manifestação dê-se vista ao apelante da documentação apresentada, por igual prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator